Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-60.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO EVIDENCIADA A URGÊNCIA DO TRATAMENTO, NEM A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTO PADRONIZADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para determinar ao agravado que forneça os medicamentos BENICAR ANLO 40/5 mg, RUSOVAS 20 mg e JARDIANCE 25 mg. Liminar indeferida (ID 13264439). Contrarrazões apresentadas (ID 13413112).
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a verossimilhança e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Em consulta ao processo original (autos no 0756653-97), consta nota técnica do NATJUS (ID 52466187), atestando que existem diversas opções de tratamento medicamentoso para HAS, DM e hipercolesterolemia disponíveis no SUS e/ou programa Farmácia Popular, não havendo nenhuma menção em relatórios médicos que embasam a demanda do autor de que os medicamentos disponíveis no SUS foram tentados e/ou tenham se mostrado ineficazes.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o agravante vencido em honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade de tal verba suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.